Tribunal: STF
Processo: ARE 1272097
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa destaca-se: 
    “[...] DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. PACIENTE IDOSO E ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. DEMORA EM PROVIDENCIAR A INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS (CRIH). LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO PODER PÚBLICO DESDE A DATA DA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 18).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 196 da mesma Carta, sob o argumento de que 
    “[...] o direito à saúde, assegurado constitucionalmente, não contempla toda e qualquer forma de tratamento, muito menos em rede privada, quando o paciente nem sequer provou que efetivamente procurou previamente a rede pública” (pág. 4 do documento eletrônico 22).
    Ademais, alegou-se afronta ao art. 199, § 1° e § 2°, da Lei Maior, dado que “o Poder Público somente está obrigado a ressarcir agentes privados que prestem serviço de saúde conforme valores previamente acordados em convênio” (pág. 8 do documento eletrônico 22).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, com apoio nas provas juntadas aos autos, concluiu pelo dever do Distrito Federal de custar as despesas médicas decorrentes da internação do autor em hospital da rede privada, tendo em vista o não acolhimento do pedido de transferência para UTI em hospital da rede pública.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ASTREINTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.9.2014. 
    1. Ausente a indicação do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF.
    2. O entendimento adotado pela Corte de origem que tornou definitiva a tutela antecipada deferida em grau de recurso, ao fundamento de que seja providenciada pelos réus, Município de Diadema e Estado de São Paulo, a realização da cirurgia no ora agravado, com a devida internação no hospital a ser indicado, no prazo de dez dias, sob pena de pagamento de multa diária de hum mil reais (fls. 32 e 76) -, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 876.165-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental improvido” (ARE 677.280-AgR/DF, de minha relatoria).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.032.750/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 988.068/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.032.798/RJ, de minha relatoria; ARE 1.021.817/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 993.161/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.096.576/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.054.668/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Além disso, conforme a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
    Assim, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 199, § 1° e § 2°, da Constituição Federal, observo que não ocorreu o necessário prequestionamento. Desse modo, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator